Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-65.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021206-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAURA REGINA DA SILVA ARRUDA - CPF: 000.940.951-32 (AGRAVADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS.

HONORÁRIOS PERICIAIS
.
PERÍCIA CONTÁBIL.

CRITÉRIOS DELIMITADOS NO TÍTULO JUDICIAL.

EXCESSIVIDADE DO VALOR ARBITRADO.

OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, rejeitou impugnação da executada e homologou honorários periciais em R$ 11.940,00, determinando o depósito da verba, além da apresentação de planilhas evolutivas atualizadas dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os honorários periciais fixados são compatíveis com a natureza e a complexidade da prova técnica a ser produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos dos
arts
. 95 e 465, § 3º, do CPC, os honorários periciais devem ser fixados conforme a natureza da prova, a complexidade do trabalho, o tempo estimado, os custos envolvidos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
A perícia limita-se ao recálculo de contratos bancários, com critérios já definidos no título executivo judicial, sem demonstração de complexidade excepcional, diligências extraordinárias ou volume documental incomum.

5
.
O valor homologado mostra-se excessivo, sendo adequada a redução dos honorários
periciais,
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e adequado ao trabalho a ser desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
provido.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários periciais devem observar a natureza e a complexidade da prova técnica. 2. É cabível a redução da verba pericial quando o valor fixado se mostrar excessivo em relação ao trabalho a ser desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, 400 e 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1014441-49.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2024,
DJe
20/08/2024; TJMT, Agravo de
Instrumento n. 1019735-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da liquidação de sentença destinada à apuração do quantum
debeatur
em favor de Laura Regina da Silva Arruda.

A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os honorários periciais em R$ 11.940,00, determinando o depósito integral da verba, ou de 1/3 do valor em caso de parcelamento, bem como a apresentação das planilhas evolutivas atualizadas dos contratos n. 040400075916, 040400074996 e 040400078685, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, que a verba pericial é excessiva, pois a liquidação envolve apenas o recálculo de três contratos bancários já revisados judicialmente, com parâmetros definidos no título executivo. Afirma que o valor homologado supera o montante principal indicado nos cálculos de restituição, de R$ 8.990,19, e corresponde a aproximadamente R$ 459,23 por hora técnica, considerada a estimativa de 26 horas apresentada pelo perito.

Defende que os honorários devem observar a complexidade do trabalho, o tempo estimado, a natureza da perícia, o proveito econômico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos honorários periciais e, no mérito, a redução da verba ou o seu novo arbitramento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender a exigibilidade da decisão agravada apenas quanto à homologação dos honorários periciais e à determinação de depósito, preservada a ordem de apresentação das planilhas evolutivas atualizadas.

A agravada foi intimada, mas não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à proporcionalidade dos honorários periciais homologados em R$ 11.940,00 para realização de perícia contábil destinada à apuração dos valores decorrentes da revisão de três contratos bancários.

Nos termos dos
arts
. 95 e 465, § 3º, do CPC, a remuneração do perito deve ser fixada pelo juiz segundo a natureza da prova, a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua realização e os custos envolvidos, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, a proposta homologada alcança R$ 11.940,00, com estimativa de 26 horas técnicas. A sentença transitada em julgado fixou parâmetros objetivos para a liquidação, consistentes na limitação dos juros remuneratórios a 1,54% ao mês no contrato n. 040400075916, 1,60% ao mês no contrato n. 040400074996 e 1,63% ao mês no contrato n. 040400078685, mantidas a capitalização e os encargos moratórios pactuados, com repetição simples do indébito.

Portanto, a liquidação está restrita ao recálculo de três contratos bancários, com critérios previamente definidos no título executivo judicial, sem demonstração concreta de diligências excepcionais, auditoria complexa, exame multidisciplinar ou volume documental extraordinário que justifique o valor homologado.

Embora necessária, a perícia não se revela de elevada complexidade, pois se limita, em essência, à aplicação de parâmetros já definidos no título judicial. Nesse contexto, o valor arbitrado em R$ 11.940,00 mostra-se excessivo.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo cabível a redução dos honorários periciais para R$ 3.500,00, quantia compatível com a natureza contábil da prova, o número reduzido de contratos, a delimitação objetiva dos critérios de cálculo e a ausência de complexidade excepcional.

A propósito:

“[...] Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido. (N.U 1014441-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024).”

[...] O valor arbitrado a título de honorários periciais (R$ 3.500,00) mostra-se razoável e compatível com a complexidade do trabalho técnico, em conformidade com os parâmetros de mercado e as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197354820258110000, Relator.: SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025).”

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reduzir os honorários periciais para R$ 3.500,00, mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026